Tribunal: TJDFT
Processo: 0003884-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0003884-75.2017.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA FRANCISCA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Oficie-se à COORPRE para que a requisição de precatório de ID 9420406 a fim de que passe a constar, como credora da verba honorária contratual, a sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, e não apenas o advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em conformidade com o comando contido no artigo 85, § 15, do Código de Processo Civil, nos termos requeridos na petição de ID 76746406. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator